Tribunal: TJMT
Processo: 1014938-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014938-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), LENIL DE JESUS AMORIM - CPF: 007.169.361-00 (AGRAVANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (AGRAVADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (PROCURADOR), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (PROCURADOR), ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS - CPF: 029.519.728-57 (PROCURADOR), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS - CPF: 029.519.728-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EXTINÇÃO DA SOLIDARIEDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – JUIZ SINGULAR NÃO FEZ MENÇÃO À EXTINÇÃO DA SOLIDARIEDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida

Os aludidos dispositivos legais se aplicam ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja: infração ao princípio da dialeticidade recursal.

No caso concreto, a parte Agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada.

O Juiz
a quo
não afastou a condenação subsidiária entre as executadas; sequer há menção a respeito da matéria. O que se verifica, em verdade, é que o Julgador singular limitou-se na extinção do processo quanto a alguns dos coobrigados.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1014938-34.2022
.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
LENIL DE JESUS AMORIM
em virtude da decisão unipessoal em que não conheci do Agravo de Instrumento por ela interposto, por considerá-lo manifestamente inadmissível.

Inconformada, a Agravante utiliza-se do vertente Recurso com vistas a reformar a decisão objurgada, ao argumento de que as razões expostas no Instrumental impugnaram corretamente os fundamentos exarados na decisão vergastada.

Ressalta que a matéria objeto contida no Recurso de Agravo de Instrumento cinge-se na solidariedade entre as instituições financeiras executadas para responderem pela integralidade do débito exequendo.

Sustenta que, ao extinguir os Bancos
SOFISA
e
BV. FINANCEIRA S.A,
retira da Agravante o direito de receber seus créditos das demais coobrigadas, eis que remanesceu somente uma instituição financeira respondendo pelo débito. Com isso, afirma que o Juiz condutor do feito, implicitamente extirpou a solidariedade das coobrigadas.

Com base nessas assertivas, pede o provimento deste Agravo Interno e seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, conhecer do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões ao ID. 143797669.

Eis o relatório.

Cuiabá, 04 de novembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

LENIL DE JESUS AMORIM
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Cumprimento de Sentença em Ação Revisional
n.° 1021940-39.2016.8.11.0041, proposta em face das Instituições Financeiras
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL; BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; BANCO SOFISA S.A. e BANCO VOTORANTIN S.A.,
declarou extinto o feito quanto aos Bancos SOFISA S.A. e VOTORANTIN S.A., e determinou a exclusão do polo passivo.

Por concluir infração ao princípio da dialeticidade recursal, não conheci do Instrumental. Eis os fundamentos adotados:

“De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade.

Ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Na hipótese, entendo perfeitamente aplicável os aludidos dispositivos legais, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja: infração ao princípio da dialeticidade recursal.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que o Recorrente tece argumentação totalmente dissociada quanto aos fatos e fundamentos trazidos no decisum agravado.

Da leitura das razões recursais, nota-se que o Agravante manifesta inconformismo alegando que o Juiz da instância singela afastou a condenação solidária entre as instituições financeiras executadas/Agravadas e, com base nesses argumentos, pede a cassação da decisão vergastada a fim de que seja mantida a condenação solidária entre os Bancos Recorridos.

Todavia, a despeito das alegações lançadas pelo Recorrente no Instrumental, observa-se da decisão objurgada que o Juiz a quo não afasta a condenação subsidiária entre as executadas; sequer há menção a respeito da matéria. O que se verifica, em verdade, é que o Julgador singular se limitou em determinar a extinção do processo quanto aos Bancos SOFISA S.A. e VOTORANTIN S.A.

Quanto à primeira instituição financeira (SOFISA S.A.), o Juiz da instância singela determinou a exclusão do polo passivo sob o fundamento de que não paira mais qualquer condenação em seu desfavor. Já quanto ao segundo executado (VOTORANTIN S.A.), o Juiz singular declarou extinto o feito em razão do cumprimento integral de sua cota-parte da obrigação de pagar objeto da demanda de origem, nos termos do art. 924, II, do CPC (ID. 87333595 – autos principais).

Diante dessas constatações, de fácil percepção que não há nenhuma congruência lógica entre o que foi argumentado pelo Recorrente no vertente recurso com o que foi decidido na instância singela. Ressalta-se que o Juiz singular se limitou a declarar extinto o processo face às instituições acima qualificadas por observar que não pairam mais condenação pendentes sobre elas.

A título de explanação, de acordo com o que dispõe o art. 275, caput, do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, não estando aquele atrelado à obrigatoriedade de receber de todos os entes/órgãos condenados, bastando que escolha um ou alguns deles para receber o que de direito.

Dessume-se, portanto, que o fato de ter sido excluídos do polo passivo da demanda alguns dos co-obrigados, isto não significa dizer que haverá renúncia da solidariedade dos demais co-devedores. Logo, não há prejuízo ao Recorrente de proceder a execução quanto aos demais Agravados.

Sob esta perspectiva e, diante das explanações acima delineadas, de acordo com o princípio da dialeticidade, cumpre ao Recorrente insurgir-se exatamente contra as razões suscitadas na decisão recorrida, de forma lúcida, clara e argumentativa, eis que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que a impugna deve haver relação de congruência a fim de permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da ratio decidendi.

Noutro ponto, quanto ao pedido subsidiário referente à proibição das Agravadas levantarem os valores depositados pelas Agravadas a título de garantia à execução em sede impugnação ao cumprimento de sentença, não há como conhecer deste pedido, eis que não há nenhuma deliberação do Juiz singular acerca do tema.

De bom alvitre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, de sorte que o Tribunal de se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular objurgada, não podendo estender-se para matéria que não foi apreciada na decisão recorrida, porquanto vedado ao Juízo ad quem antecipar-se a questões não abordadas no ato judicial questionado, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Diante dessas explanações e, considerando patente ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento por não impugnar especificamente os fundamentos do decisum objurgado.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformada, a Recorrente pugna pela sua reforma a fim de que o Recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e tenha regular processamento.

A despeito do esforço argumentativo da Agravante, não vislumbro argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Com efeito, da leitura do ato decisório objurgado, ao contrário do que alega a Recorrente, o Juiz
a quo
não afastou a condenação subsidiária entre as executadas; sequer há menção a respeito da matéria. O que se verifica, em verdade, é que o Julgador singular limitou-se em extinguir o processo em relação aos
BANCOS SOFISA S.A.
e
VOTORANTIN S.A.,
por verificar que já não paira condenação

sobre ambos.

A propósito, o Código Civil estabelece em seu art. 275,
caput
, que o credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; isto significa dizer que o exequente não está obrigado a receber de todos os executados, basta que escolha um ou alguns deles.

Dessume-se, portanto, que o fato de terem sido excluídos do polo passivo da demanda alguns dos coobrigados, não significa dizer que houve renúncia à solidariedade dos demais codevedores. Logo, não há prejuízo para o Recorrente que poderá proceder a execução quanto aos demais Agravados,
ainda que reste apenas 01 (um) único devedor.

Ademais, nessa linha de intelecção, reputo escorreita a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, posto que a Recorrente não impugnou especificamente os fundamentos do
decisum
objurgado, o que enseja nítida ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto, vê-se que a Agravante não trouxe argumentação suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão recorrida, e utilizou da via recursal apenas para reiterar o inconformismo já manifestado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022